Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência de provas, tendo em vista que as versões das vítimas foram uníssonas e compatíveis com os laudos de exame de corpo de delito, bem como porque o agravante apresentou narrativas divergentes e diferentes daquela apresentada por seu irmão.
2. Inviável a desclassificação para falta de natureza média se o agravante agrediu fisicamente outros dois internos, causando-lhes lesões corporais, e a Lei de Execução Penal delimita, no artigo 52, configurar falta grave a prática de fato previsto como crime doloso.

3. Recurso desprovido.